Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741294-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MILTON DA CRUZ DE SOUSA JUNIOR RECLAMADO: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada por MILTON DA CRUZ DE SOUSA JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a oitiva de determinada testemunha (fls. 16/17). Alega o reclamante ter sido denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e apresentado resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Pontua que posteriormente, constituiu advogado particular e solicitou a oitiva da testemunha Cristina, pois a mesma foi citada pelos policiais e pelo acusado, sendo importante prova de sua inocência. Acrescenta que a referida testemunha compareceu em juízo, contudo, não foi ouvida. Diante deste cenário, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e informa que em breve será aberta vista à Defesa para a apresentação das alegações finais. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento da presente Reclamação. No mérito, postula a nulidade da decisão que indeferiu a oitiva da testemunha, com a determinação de designação de nova audiência para a colheita de seu depoimento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, foi patrocinado pela Defensoria Pública, que ofereceu defesa prévia (fls. 6/7). No dia 11/7/2023, o reclamante constituiu advogado particular (fl. 9) e solicitou em 8/8/2023 a oitiva de duas testemunhas (fl. 11), no entanto, indeferido (fl. 13/14). Em audiência, reiterou o pedido de oitiva da testemunha Cristina, igualmente indeferido, nos seguintes termos (fls. 16/17): “Cuida-se de pedido extemporâneo da defesa do acusado para oitiva de testemunha. O momento oportuno para o ato é quando da apresentação da resposta e não ao alvedrio do denunciado. O não atendimento, pelo réu, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da resposta escrita à acusação está condicionado ao prazo legalmente estabelecido no art. 55 da Lei n. 11.343/06. Ademais, não houve qualquer justificativa da defesa para o requerimento extemporâneo, até porque se tratava de testemunha conhecida desde o início dos autos e não surgida somente nesta oportunidade”. Do exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra, por ora, o alegado cerceamento de defesa. Isso porque nos termos do artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006, o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de resposta. É de se reconhecer que o novo patrono ingressou nos autos em momento em que as testemunhas de Defesa já haviam sido arroladas pelo causídico anterior e, conforme é sabido: “(...) o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos”.(AgRg no AREsp n. 2.149.751/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.). Neste norte, por constatar que foi facultado à Defesa o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de setembro de 2023 17:37:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora